Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716659-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ABRAHAO MOURA AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BALDUINO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto MARCIA ABRAHAO MOURA, contra a decisão proferida na ação de conhecimento (0717263-58.2025.8.07.0001), proposta em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BALDUINO. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que se abstenha de realizar novas publicações ofensivas à honra e à imagem da autora (ID 231459301): "Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, com pedido de tutela de urgência, proposta por MÁRCIA ABRAHAO MOURA envolvendo mensagens que teriam sido veiculadas por GUSTAVO HENRIQUE DE SOUSA BALDUINO, partes qualificadas nos autos. Requer a concessão da tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré "para que se determine ao réu que se abstenha de realizar novas publicações ofensivas à honra e à imagem (especialmente profissional) da Autora". Decido. Ab initio, deflui dos autos que a parte autora é conspícua pessoa pública, que fora investida em cargo de direção superior de autarquia pública federal (Universidade de Brasília - UnB) e de associação profissional (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES), cujas ações são submetidas ao escrutínio de órgãos de controle e de seus pares. Não obstante a alegação de que o réu investiu críticas e ataques pessoais à autora, intensificadas em razão de disputas eleitorais e do encerramento do mandato eletivo, as mensagens indicadas na inicial, per se e a princípio, não revelam conduta que extrapole o Direito Constitucional à liberdade de expressão e de crítica às pessoas publicamente expostas, como no caso, sem prejuízo de eventual reparação em caso de abuso a ser aferido em análise exauriente da lide após a bilateralidade da audiência. Em sua maioria, as mensagens apontadas na inicial tecem fortes críticas à gestão conduzida pela "Diretoria", o que é próprio dos ambientes nos quais existe intensa e acalorada disputa política, mas que não enseja, em análise perfunctória, intensão de causar dano aos aspectos personalíssimos da autora. Assim, neste átimo prefacial, não se divisa a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada, sem a oitiva da parte contrária, porquanto a tutela inibitória liminar deve obedecer aos ditames do artigo 300 do Código de Processo Civil. No caso, não se divisa o risco de ineficácia do provimento, podendo-se muito bem aguardar a citação da parte contrária para o regular exercício do contraditório, quando poderá o Juiz reexaminar a tutela com a ampliação da cognição da matéria. No entanto, é a imposição imediata e irrestrita de proibição à parte ré "de realizar novas publicações" que não se compatibiliza com o ordenamento jurídico democrático e tem concreto potencial de tolher direito fundamental de criticar a gestão da coisa comum que, na sua visão, seria inadequada. Veja-se que críticas a pessoas publicamente expostas ao controle da coletividade – como é o caso da demandante –, ainda que ácidas ou em tom de deboche, e menções a hipotéticos planos de ações administrativas questionáveis por parte dos gestores fazem parte do debate democrático e do livre exercício da liberdade de expressão. Na linha desta decisão e utilizando-se os fundamentos per relationem, confira-se decisão proferida pelo culto Magistrado Gustavo Fernandes, da honrada 12a Vara Cível de Brasília, em lide semelhante: "A propósito, essa linha de raciocínio vem sendo avalizada pelo Supremo Tribunal Federal. Cite-se, ilustrativamente, a Rcl 22.328, julgada em 06.03.2018, na qual a Suprema Corte decidiu que uma decisão judicial que houvera determinado a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico afrontou ao julgado na ADPF 130, em que restara proibida enfaticamente a censura de publicações jornalísticas e em que tornara excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. Destacou a 1a Turma do STF que “a liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades”, e que, “eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização”. Ainda na mencionada ação (Rcl 22.328), o Min. Relator, Luis Roberto Barroso, afirmou a tese vencedora de que “a Carta de 88 incorporou um sistema de proteção reforçado às liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie destas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive com os direitos da personalidade. Assim, embora não haja hierarquia entre direitos fundamentais, tais liberdades possuem uma posição preferencial (preferred position), o que significa dizer que seu afastamento é excepcional, e o ônus argumentativo é de quem sustenta o direito oposto. Consequentemente, deve haver forte suspeição e necessidade de escrutínio rigoroso de todas as medidas restritivas de liberdade de expressão. (...) Não obstante, a mera preferência da liberdade de expressão (ao invés de sua prevalência) decorre do fato de que nenhum direito constitucional é absoluto, tendo em vista que a própria Constituição impõe alguns limites ou algumas qualificações à liberdade de expressão, como por exemplo: a) vedação do anonimato (art. 5o, IV); b) direito de resposta (art. 5o, V); c) restrições à propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos e terapias (art. 220, § 4o); d) classificação indicativa (art. 21, XVI); e e) dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5o, X)”. Como não há prevalência, mas “mera preferência”, destacou o Relator que deve ser sempre analisado o caso concreto, a partir de oito critérios ou elementos a serem considerados na ponderação entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade: (i) veracidade do fato – só a informação verdadeira goza de proteção constitucional; a notícia falsa, em detrimento de outrem, não constitui direito fundamental do emissor; (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação – não será legítima a divulgação de informações ou dados obtidos mediante interceptação telefônica clandestina, invasão de domicílio ou grave ameaça, por exemplo; (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia – a restrição à divulgação de notícias sobre pessoas com expressiva participação pública é menor; (iv) local do fato – os fatos ocorridos em local reservado ou protegido pelo direito à intimidade têm proteção mais ampla do que os acontecidos em locais públicos; (v) natureza do fato – alguns fatos, ainda que exponham a intimidade e a imagem dos envolvidos, são passíveis de divulgação por seu evidente interesse jornalístico (enchentes, acidentes, crimes); (vi) existência de interesse público na divulgação em tese – é ônus do interessado na não divulgação demonstrar a existência de um interesse privado excepcional que prevaleça sobre o interesse público residente na própria liberdade de expressão e de informação; (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos – o art. 5o, XXXIII, da CF assegura como direito de todos o acesso a informações produzidas no âmbito de órgãos públicos, salvo se o sigilo for indispensável à segurança da sociedade e do Estado; e (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação – somente em hipóteses extremas se deverá determinar a interdição da divulgação da notícia." No caso destes autos, em atenção aos critérios sugeridos pela Corte Suprema, verifica-se que: (a) as mensagens divulgadas pelo réu derivam de suas próprias percepções acerca das ações administrativas que não seriam adequadas e, por isso, embora destituída de qualquer base objetiva imediatamente aferível, pode ser refutada no próprio espaço destinado a comentários ou em outros meios de comunicação, cabendo à autora contraditá-lo, de acordo com seu próprio discernimento acerca dos pontos suscitados e contribuir para a formação de convicções a respeito do tema, de cunho essencialmente político; (b) a divulgação da notícia não se deu por meio ilegítimo; (c) a autora, alegadamente vítima, é personalidade exposta em decorrência do cargo que ocupara, com expressiva potencialidade para se tornar assunto das conversas, teorias e previsões que permeiam a coletividade que administra; (d) não se trata de fatos ou hipóteses ocorrentes em local privado, estando as ações da Diretora/Reitora das entidades sujeitas ao controle da coletividade; (e) não se trata de fato de natureza íntima ou de interesse estritamente privado; (f) questões envolvendo discussões sobre orçamento, gestão, conveniência da manutenção de contratos e acordos constituem tema de evidente interesse da coletividade; (g) cuida-se de questões que envolvem a atuação de administrador de coisa comum; e (h) deve-se preferir, em caso de ilicitude, sanções a posteriori, mesmo porque quase a totalidade das mensagens trazidas aos autos foram feitas em ano pretérito (2024), a arrefecer a urgência contemporânea da medida pleiteada. Em corroboração a essa constatação, alinha-se o Juízo ao entendimento doutrinário de que censuras, ainda que a posteriori, só seriam admitidas em casos excepcionalíssimos, a exemplo da prática de ilícitos penais travestida de opinião pessoal ou pública. Por óbvio que manifestações pessoalmente ofensivas, se assim forem comprovadas, devem ser repelidas e poderão ensejar reparação à autora. No entanto, em análise preliminar, não há probabilidade do direito invocado para que se iniba liminarmente qualquer opinião que simplesmente faça alusão à gestão da autora, administradora da coisa coletiva, por ser medida genérica, desproporcional, desarrazoada e essencialmente inconstitucional. Deveras, a possibilidade de o magistrado no processo de conhecimento sob o rito comum antecipar os efeitos da tutela final pretendida veio a fim de garantir que o tempo seja isonomicamente distribuído entre as partes, eliminando com Justiça o litígio, de sorte a tutelar o direito da parte que tem razão, mas deve o Juiz preservar o contraditório e a ampla defesa, salvo nos casos expressamente autorizados por Lei em que o contraditório pode ser postergado, lembrando-se que a liberdade de manifestação é a regra e somente com a prova segura de abuso de direito ou de falsidade da notícia veiculada é possível a remoção de seu conteúdo ou inibição da livre manifestação do pensamento. Assim, INDEFIRO o pedido genérico de tutela de urgência, ausentes os requisitos inerentes ao deferimento liminar, sem prejuízo de nova análise após ampliação da cognição da matéria. Intime-se a autora para que recolha as custas processuais e retifique o valor atribuído à causa (art. 292, V e VI, do CPC), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial." Em suas razões recursais, a agravante requer concessão de tutela de urgência recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar novas publicações ofensivas e difamatórias relativas a ela, sob pena de cominação de multa diária em caso de descumprimento. No mérito, pede a confirmação da liminar, reformando-se a decisão agravada. A agravante contextualiza a importância de narrar sua vasta trajetória acadêmica e profissional, pois alega que o agravado, por inúmeras vezes, publicou mensagens e postagens com conteúdo ofensivo, cujo claro objetivo foi o de atacar sua honra e a imagem profissional. Narra que seu currículo, somado à sua integridade na condução de todos os trabalhos profissionais desenvolvidos, alçaram-na à condição de primeira mulher a ocupar a Reitoria da Universidade de Brasília, no ano de 2016, eleita em primeiro turno. Foi reeleita, também em primeiro turno, para um segundo mandato e permaneceu no cargo até novembro de 2024. Durante o seu segundo mandato como Reitora da UnB, foi eleita presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) para a gestão 2023-2024. Pela primeira vez na história, o cargo passava a ser ocupado por um(a) reitor(a) da UnB. Explica ter a Diretoria Executiva da ANDIFES, à época composta pela agravante e outros 4 (quatro) reitores de universidades públicas federais, em plena conformidade com as suas atribuições estatutárias, promovido o desligamento do ex-empregado da associação, Sr. Gustavo Balduino, ora agravado, do cargo de secretário-executivo, em novembro de 2023. Afirma ter o agravado reagido ao desligamento de maneira excessiva, na medida em que iniciou uma verdadeira perseguição contra a agravante, com diversos ataques pessoais, expondo-a a situação vexatória, com a única finalidade de macular a sua ilibada reputação profissional e prejudicar a sua imagem perante a comunidade educacional. Sobre o tema, a despeito de a liberdade de expressão possuir caráter prioritário, sob pena de revelar indevida censura prévia, a sua manifestação não pode ensejar ou permitir a vulneração de qualquer outro direito fundamental, a ensejar a devida reparação pelo dano material, moral ou à imagem, motivo pelo qual se revela necessário ser efetuada uma análise concreta da situação apresentada nos autos. Confira-se: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; (...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;" Destarte, considerando a relevância da questão, antes de analisar o pedido de liminar, deve ser intimada a parte agravada para manifestação. Difiro a análise do pedido de liminar para depois das contrarrazões da parte agravada. Desse modo, intime-se a parte agravada para apresentar manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 16:44:43. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador